Tribunal: TJMT
Processo: 1015856-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 015856-43.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA
EMBARGADO: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL SUB JUDICE – COORDENADAS E FOTOS DIVULGADAS NO SITE RESPONSÁVEL PELA ALIENAÇÃO QUE CORRESPONDEM À PROPRIEDADE DA AGRAVADA - SITUAÇÃO CONCRETA QUE AUTORIZA A MEDIDA - RISCO DE EXTENSÃO DA DISCUSSÃO AO ARREMATANTE – POSSÍVEL TERCEIRO DE BOA FÉ – NULIDADE DO ACÓRDÃO - PROCESSO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ATO VÁLIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 105, §2o DO RI/TJMT - NULIDADE AFASTADA - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência.” (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015856-43.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.990.488/0001-81 (EMBARGADO), MARILEUSA PINESSO - CPF: 668.819.279-91 (PROCURADOR), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (PROCURADOR), MARILEUSA PINESSO - CPF: 668.819.279-91 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
SUB JUDICE
– COORDENADAS E FOTOS DIVULGADAS NO SITE RESPONSÁVEL PELA ALIENAÇÃO QUE CORRESPONDEM À PROPRIEDADE DA AGRAVADA - SITUAÇÃO CONCRETA QUE AUTORIZA A MEDIDA - RISCO DE EXTENSÃO DA DISCUSSÃO AO ARREMATANTE – POSSÍVEL TERCEIRO DE BOA FÉ – NULIDADE DO ACÓRDÃO - PROCESSO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ATO VÁLIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 105, §2o DO RI/TJMT - NULIDADE AFASTADA - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO

– IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência.”
(EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 015856-43.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO BRADESCO SA
visando sanar supostos vícios do acórdão desta Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento

e, por consequência, manteve a decisão recorrida.

De início, o embargante aponta a nulidade do julgamento por eventual vício de intimação, sob o fundamento de que
“
não houve prévia intimação dos patronos que representam o ora Embargante quanto à inclusão em nova pauta de julgamento . Aliás, não houve intimação sequer a respeito da sessão do dia 07/04/2020. Seja como for, a nulidade aqui arguida foi gerada por ausência de intimação a respeito da sessão do dia 23.04.20, em que ocorreu o julgamento, cujo acompanhamento não foi oportunizado à parte aqui peticionária”.

No mérito, sustenta que os vícios residem na ausência de análise dos
“
elementos que dão sustentação à tese do aqui Embargante e demonstram inexistir verossimilhança nas alegações da parte aqui Embargada”,
tampouco no que diz respeito às
“informações constantes no edital do leilão promovido pela instituição financeira Embargante são exatamente aquelas constantes na matrícula do imóvel e no CAR – Cadastro Ambiental Rural (cadastro vigente) – o que demonstra inexistir qualquer uso indevido de informações ou de coordenadas geográficas”.

Por fim, alega que o julgado é omisso em relação à multa diária fixada, uma vez que
“é evidentemente desproporcional e desarrazoada, fixada em R$ 10 mil dia, com limitação em de R$ 29.890.000,00, vinte e nove milhões de reais”
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões ofertadas no Id 42065967.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 40623951, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL SUB JUDICE – COORDENADAS E FOTOS DIVULGADAS NO SITE RESPONSÁVEL PELA ALIENAÇÃO QUE CORRESPONDEM À PROPRIEDADE DA AGRAVADA - SITUAÇÃO CONCRETA QUE AUTORIZA A MEDIDA - RISCO DE EXTENSÃO DA DISCUSSÃO AO ARREMATANTE – POSSÍVEL TERCEIRO DE BOA FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e a ausência do periculum in mora inverso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”

No que diz respeito à nulidade de intimação da sessão em que ocorreu o julgamento do recurso, os autos revelam a sua inclusão na pauta de 18/03/2020, inclusive com a intimação das partes.

Todavia, o feito foi adiado em razão da Portaria Conjunta n. 247/2020, que determinou a suspensão do prazos processuais e a realização de Sessões de Julgamento no âmbito do 2o Grau do Tribunal de Justiça de Mato Grosso como medida de prevenção e contenção ao contágio pelo COVID-19, ocasião em que foi certificado a sua inclusão na sessão subsequente e independente de nova intimação (id 37989972).

Portanto, não há falar em qualquer nulidade, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência.”
(EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Já em relação aos vícios apontados pelo embargante, em que pese seus argumentos, os declaratórios não merecem acolhimento, haja vista que a conclusão do julgado é no sentido de que
“diferente do sustentado, a decisão agravada não merece reparo algum, principalmente porque a prudência do magistrado de primeiro grau resguarda a instrução processual sem qualquer reflexo à integridade da área divulgada eletronicamente pela empresa responsável pela alienação, notadamente porque, o polígono ali descrito assemelha-se ao georreferenciamento apresentado pela agravada nos autos de origem., o que esvai a discussão dos demais pontos abortados sobre o tema”.

E, no que diz respeito à multa diária aplicada, o acórdão é claro ao registrar a sua manutenção frente à presença dos pressupostos ensejadores da tutela concedida em primeiro grau

Assim, o que se evidencia é a
nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO-OS
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020